Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704602-24.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Apelação interposta por Cristiany Marques de Melo Milanez (autora/embargante) contra a sentença de improcedência dos pedidos nos embargos de terceiros. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (id 72336066). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o), deixou transcorrer in albis o prazo (id 75608410). É o breve relato. O recurso não merece ser conhecido, uma vez que o preparo não foi recolhido, tampouco ficou demonstrado justo impedimento ao pagamento das custas processuais (CPC, art. 1.007, §6o). Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda dos agravantes é muito superior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de hipossuficiência financeira. Indeferimento da gratuidade mantido. 3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007 do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.(Acórdão 1775198, 07416349120228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. [...] 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771598, 07130931720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023) Nesse particular, configurada a deserção a redundar no não conhecimento das alegações e dos pedidos recursais. Não conheço do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator